Tribunal: TJMT
Processo: 0003596-81.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003596-81.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVA TAVARES DA SILVA - CPF: 460.800.401-82 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), EVA TAVARES DA SILVA - CPF: 460.800.401-82 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE, CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 0003596-81.2017.8.11.0044

Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga

Recorrente (s): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

EVA TAVARES DA SILVA

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento. Registro que a parte não se manifestou contra o envio do feito para essa justiça especializada, prorrogando a competência, portanto, sujeitando-se às regras específicas do sistema dos Juizados Especiais.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DE QUE A AUTORA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE RETORNAR AO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A autora é professora municipal e alega que desde 2013 recebe auxilio doença em razão de seu grave estado de saúde. Afirma também que até julho de 2017 não estava recebendo as horas atividades que lhe são devidas. Requereu o pagamento das horas atividades desde quando começou a receber o auxílio doença em 2013 até julho de 2017, quando voltou a recebê-lo, bem como pleiteia a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez.

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga se nega a aposentar a autora por invalidez, alegando que a mesma pode requerer a aposentadoria por idade.

Diante da necessidade de perícia, tendo ambas as partes apresentado os seus quesitos, o juízo nomeou um médico para a perícia, conforme consta no ID n° 137580652. No entanto, este requereu o cancelamento no ID n° 137580653. Ato continuo, outro médico foi nomeado, no ID n° 137580654 e n° 137580657 – Despacho.

Desse ato, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga não se manifestou.

Laudo acostado no ID n° 137580662, respondendo aos quesitos requeridos e apontando a conclusão de que a autora
consta com incapacidade laboral total e permanente
.

A sentença foi julgada procedente nos seguintes termos:

“
Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação, condenando o réu Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga a conceder à requerente o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal no 181/2006, devido desde a cessão do auxílio doença
. Condeno
o requerido, ainda, ao pagamento do benefício de “hora-atividade” à autora pelo período em que esta gozou de auxílio doença, excluídas as prestações já adimplidas no período, bem como respeitada a prescrição quinquenal.
”

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga requer a reforma da decisão apontado que o médico não é especialista.
No entanto, destaco o fato de que quando o profissional foi nomeado não houve qualquer insurgência, não podendo após a emissão de um laudo que não lhe favorece ressuscitar a matéria da escolha do perito.

Por fim, entendo que está mais que cristalino nos autos a incapacidade laborativa da autora, tendo em vista que atualmente conta com 73 anos, é portadora de transtorno mental não especificado devido lesão e disfunção cerebral associado a episódio graves de depressão, sequelas em memória, além de apresentar dores musculares, escoliose severa e Obesidade III.

Ora, diante do cenário apresentado, como pontuado pelo médico, não há possibilidade da lesão se curar, sendo devida a aposentadoria da servidora.

Diante dos fatos apresentados nos autos, e aplicando os princípios da simplicidade e celeridade, bem como da busca da verdade real, entendo que é o caso de manter a sentença recorrida.

Por fim, quanto ao benefício de “hora-atividade”, pontuo que o pagamento é devido apenas nos períodos em que o Município deixou de pagar, não havendo qualquer justificativa para o corte do benefício nos períodos demonstrados pela autora.

Sentença mantida em todos os seus termos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID n° 138841667 pela ausência de interesse.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga é isento das custas processuais, porém, o mesmo deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

Por outro lado, deixo de condenar a autora ao pagamento das custas ou honorários advocatícios, pelo fato de que, como o feito estava na Justiça Comum, em momento anterior, ali era cabível o recurso adesivo, não podendo ser prejudicada por ato posterior, não causado por ela.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022